Tribunal: STF
Processo: Ext 1809
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: PEDIDO DE EXTENSÃO DA EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRATADO ESPECÍFICO: BRASIL-BÉLGICA. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DOS CRIMES PELOS QUAIS CONDENADO O EXTRADITANDO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM 31.5.2018. DECLARAÇÃO EXPRESSA DO ESTADO REQUERENTE. DEFESA E PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA AUSÊNCIA DE DUPLA PUNIBILIDADE (INC. IV DO ART. 82 DA LEI N. 13.445/2017).



    1. O pedido formulado pelo Governo da Bélgica não atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico.



    2. Embora não se verifique a prescrição da pretensão executória pela legislação brasileira, nos documentos que instruem o pedido de extensão da extradição, o Estado requerente informa, expressamente, a prescrição da pena em 1º.11.2023. 



    3. Requisito da dupla punibilidade não atendido em relação aos fatos delituosos pelos quais o extraditando foi condenado na sentença transitada em 31.5.2018, por declaração expressa do Estado requerente.



    4. Manifestação da defesa e da Procuradoria-Geral da República pelo reconhecimento da prescrição.



    5. Pedido de extensão da extradição indeferido.